Tribunal: TJBA
Processo: 8002343-31.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002343-31.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HILDETE SILVA ABREU

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 196 DA CF/88.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento “Olaparibe 300 mg” à autora, portador de câncer de mama avançado com metástases pulmonares, prescrito como necessário ao tratamento conforme relatório médico. Alegações recursais centram-se na ausência de responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, conforme entendimento do STF no Tema 793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se o medicamento fornecido pelo Estado da Bahia é obrigação solidária dos entes federativos, independentemente de não estar incorporado ao SUS ou ao Rename;

(ii) se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União; e

(iii) se a sentença que determinou o adequado do medicamento deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garanti-lo por meio de ações e serviços, independentemente do custo ou da complexidade do tratamento necessário.

4. Colhe-se dos autos, a Autora apresenta quadro de câncer de mama avançado, com o surgimento de metástases pulmonares, necessitando com urgência do fornecimento do medicamento “OLAPARIBE 300 MG”, correndo risco de vida caso o tratamento não seja realizado.
(Id. 70145527).

5. Restando evidenciada ainda, conforme Laudo Médico
Id. 70145527,
que outros medicamentos e procedimentos foram tentados, porém, que o medicamento objeto desta lide possui melhores chances de êxito, visto que, “(...)
o tratamento com olaparibe visa o aumento da sobrevida global e melhor qualidade de vida com menor toxidade, buscando individualização e precisão no tratamento oncológico
.”

6. O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178 RG/SE), firmou entendimento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo qualquer ente federativo figurar isoladamente no polo passivo da ação.

7. A formação de litisconsórcio passivo necessário com a União não se impõe, uma vez que, conforme antecedente do STF e STJ, a ausência de participação da União não afastada o direito da autora ao medicamento, sendo possível ao ente demandado buscar o ressarcimento em ação própria .

8. A ausência do medicamento na lista do SUS ou a não Renomeação não constitui justificativa válida para negar o direito ao tratamento, uma vez que a proteção à saúde deve prevalecer sobre normas administrativas que imponham restrições, conforme jurisdição consolidada.

9. O médico apresentou comprova que o medicamento Olaparibe é relatório indispensável ao tratamento da autora, tendo melhores chances de eficácia e menor toxicidade em comparação com as alternativas já utilizadas, conforme laudo técnico promovido emitido pelo NATJus.

10. No que toca ao fornecimento do medicamento OLAPARIBE, anote-se que o parecer do NATJUs foi favorável apontando que “
HÁ DADOS técnicos que justifiquem uso de OLAPARIBE em pacientes com CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO COM MUTAÇÃO DO BRCA”
(ID 70145564, pág. 03)
. De tal maneira, não há razoabilidade na negativa do Apelante.

11. A interferência do Poder Judiciário para garantir a oferta do medicamento é legítima diante da omissão administrativa do ente público em garantir políticas públicas específicas ao cumprimento do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde é obrigação solidária dos entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, independentemente do medicamento estar ou não incorporado ao SUS.

2. A formação de litisconsórcio passivo necessário com a União não é exigível em demandas relacionadas à prestação de saúde, cabendo ao ente demandado buscar eventual ressarcimento em ação própria.

3. As normas administrativas que limitam a distribuição de medicamentos pelo SUS não podem prevalecer sobre o direito constitucional à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; PCC, artes. 85, §2º, §3º e §8º.

Jurisprudência relevante
:

1. STF, RE 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 15.03.2017.

2. STF, RE 1393643 AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.11.2022.

3. TJ-BA, REEX nº 8000524-58.2019.8.05.0201, Rel. Benício Mascarenhas Neto, j. 12.07.2022.

4. TJ-BA, APL nº 0517371-48.2013.8.05.0001, Rel. Moacyr Montenegro Souto, j. 03.08.2021.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002343-31.2022.8.05.0199, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
HILDETE SILVA ABREU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR31/15